Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PLANO DE SAÚDE. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PRINTS DE TELA DE SISTEMA INTERNO. IDONEIDADE. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em liquidação por arbitramento, homologou o valor de R$ 108.615,64 como custo de procedimento cirúrgico, fixando-o como base de cálculo de honorários sucumbenciais, não obstante a agravante tenha apresentado valor inferior (R$ 34.246,39) com base em registros de seu sistema interno.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se prints de tela de sistema interno de operadora de saúde constituem prova idônea para demonstrar o custo de procedimento médico; (ii) estabelecer se a homologação de valor superior, sem respaldo probatório suficiente, viola as regras do ônus da prova e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se que, no âmbito da saúde suplementar, o faturamento ocorre por sistemas eletrônicos padronizados (TISS), sendo desnecessária a emissão individualizada de notas fiscais, o que confere validade aos registros internos como meio de prova.
4. Afirma-se que os prints de tela extraídos de sistema corporativo possuem presunção de veracidade, sobretudo quando não há alegação específica de falsidade ou adulteração pela parte adversa.
5. Verifica-se que os dados apresentados pela operadora são coerentes com os registros formais do procedimento, não havendo elementos concretos que infirmem sua veracidade.
6. Aplica-se a regra do art. 373 do CPC, reconhecendo que, uma vez apresentada prova pela ré acerca dos custos, transfere-se à parte autora o ônus de demonstrar eventual inconsistência, o que não ocorreu.
7. Reputa-se insuficiente a impugnação genérica da parte exequente, desacompanhada de prova técnica ou documental apta a desconstituir os valores apresentados pela operadora.
8. Conclui-se que a adoção de valor estimativo elevado, sem respaldo probatório idôneo, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
9. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Prints de tela de sistema interno de operadora de plano de saúde constituem meio de prova idôneo quando não impugnados especificamente quanto à sua autenticidade. 2. A apresentação de documentação técnica pela parte ré transfere ao autor o ônus de demonstrar sua inconsistência, nos termos do art. 373 do CPC. 3. A fixação de valor em liquidação de sentença deve refletir os custos efetivamente comprovados, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CPC, art. 523; CPC, art. 489, §1o, IV e VI; CPC, art. 80; CC, art. 884; Lei no 11.419/2006; RN/ANS no 305/2012, arts. 7o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723778, Apelação no 0712706-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/06/2023; TJSP, AI no 2351138-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j. 17/01/2025.